Tribunal: TJDFT
Processo: 0718242-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO COMISSIVO. ausência de nexo causal entre a ação do estado e o alegado DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A recorrente alega que aguardava consulta com um médico cirurgião plástico no Hospital Regional da Asa Norte quando uma servidora publica, médica do hospital, lhe disse que tal atendimento médico não iria ocorrer, e solicitou que a autora se retirasse do local. Aduz que se sentiu humilhada, constrangida, escorraçada, diminuída com a atitude da médica. Explana ter experimentado a alegada humilhação na frente de colegas, pois exerceu a profissão de enfermeira do Distrito Federal por muitos anos. Acrescenta o fato da referida atitude da médica ter prejudicado o seu sono, lhe causado angústia, ansiedade e tensão. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
4. No caso, conforme o conjunto probatório constante dos autos, o fato narrado na peça inicial motivou-se em razão de a autora se encontrar aguardando consulta médica no corredor do ambulatório da cirurgia plástica, local permitido apenas a pacientes em atendimento e servidores públicos em atividade no setor.
5. Embora as provas dos autos demonstrem a insistência da solicitação da médica do hospital para que a autora se retirasse do corredor do ambulatório da cirurgia plástica (ID 18669669 - Pág. 2 e 18669688 - Pág. 4) e aguardasse pela consulta médica na sala de espera (ID 18669688 - Pág. 2), o Distrito Federal logrou comprovar a incidência de excludente da responsabilidade estatal, decorrente do fato de a autora ter deixado de observar as normas do hospital.
6. Ademais, inexiste provas nos autos de excesso na conduta da servidora pública que solicitou à autora a observância das normas do hospital.
7. Com efeito, não restou comprovada a existência de nexo causal entre o alegado dano moral e a conduta praticada por servidor público.
8. A responsabilidade objetiva do Estado por ato comissivo (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da ação estatal, do dano e do nexo causal entre o dano e a ação do Estado. Além disso, a responsabilidade civil do Estado exige a inocorrência de causa excludente da responsabilidade estatal.
9. Precedente: “[...] 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. [...].” (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020).
10. Neste contexto, irretocável a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na peça exordial.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC/2015).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.